Tribunal: TJPA
Processo: 0020987-66.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o laudo de lesão corporal, a autoria delitiva não restou devidamente demonstrada, uma vez que a vítima, em suas declarações não evidencia de forma contundente a autoria delitiva do acusado, o qual por sua vez, nega a autoria delitiva como acusado. Ambos alegam que após uma discussão, a vítima tentou tirar a chave da moto da mão do acusado para que este não saísse para trabalhar, momento em que o mesmo a empurrou, bem como essa disse que não se recorda se o acusado ameaçou, assim imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, não havendo subsidio apto para a procedência da denuncia, motivo pelo qual, mantenho a sentença absolutória imposta.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCELO DA CONCEIÇÃO ANDRADE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020987-66.2014.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o laudo de lesão corporal, a autoria delitiva não restou devidamente demonstrada, uma vez que a vítima, em suas declarações não evidencia de forma contundente a autoria delitiva do acusado, o qual por sua vez, nega a autoria delitiva como acusado. Ambos alegam que após uma discussão, a vítima tentou tirar a chave da moto da mão do acusado para que este não saísse para trabalhar, momento em que o mesmo a empurrou, bem como essa disse que não se recorda se o acusado ameaçou, assim imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo subsidio apto para a procedência da denuncia, motivo pelo qual, mantenho a sentença absolutória imposta.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCELO DA CONCEIÇÃO ANDRADE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020987-66.2014.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3º Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que absolveu o acusado Marcelo da Conceição Andrade das sanções punitivas descritas no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 17.08.2014 o acusado agrediu e ameaçou sua companheira em um desentendimento.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado Marcelo da Conceição Andrade das sanções punitivas descritas no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo penal.

Inconformado o Ministério Público Estadual recorreu da sentença pugnando para que seja o acusado condenado, uma vez demonstrada autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Como bem disposto na sentença condenatória e corroborado pelo Ministério Público de 2º grau, a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça não restou devidamente evidenciado.

O depoimento da vítima em juízo foi considerado na sentença em que embora a mesma afirme que tenha ocorrido as agressões, tanto esta como o acusado alegam que após uma discussão, a vítima tentou tirar da mão do acusado a chave da moto na qual o acusado queria sair para trabalhar como moto-taxi, e quando a mesmo tentou tirar o acusado a empurrou e ela caiu e se machucou. A vítima ainda disse que não lembra se no dia dos fatos o acusado a ameaçou e este igualmente afirmou em seu interrogatório que não ameaçou a mesma e que após os fatos os dois já se reconciliaram e vivem juntos.

Assim, em que pese laudo de lesão corporal, a autoria delitiva não restou devidamente demonstrada, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo subsídio apto para a procedência da denuncia, motivo pelo qual, mantenho a sentença absolutória imposta.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA